Tribunal: STF
Processo: RE 85514
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
É provisória a execução, quando a sentença exequenda está na pendência de recurso extraordinário julga-se, porém, prejudicado recurso contra decisão que concluíra pela inexigilibilidade de caução, se, durante seu processamento, sobrevém decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário manifestado na ação de conhecimento.